Tribunal: TJDFT
Processo: 0735917-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0735917-33.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DANUBIA CRISTINA RAMOS CABRAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno (Id 64128420) interposto por Danúbia Cristina Ramos Cabral contra decisão monocrática desta Relatoria (Id 63494573) que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora recorrente para atacar decisão proferida pelo juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do DF, fazendo-o com fundamento no art. 932, III, c/c art. 87, III do RITJDFT. Em razões de agravo interno, a agravante sustenta que cumpriu o procedimento contido no art. 1.037, §§ 9o e 13o, e que tal fato está demonstrado pelo andamento dos autos originários. Afirma que realizou o devido distinguishing na petição de Id 207790914 (autos originários), esclarecendo os motivos e fundamentos jurídicos pelos quais entendia que a suspensão dos processos referentes ao Tema Repetitivo n. 1.169 do STJ não deveria ser aplicada ao presente feito. Defende que o título executivo reúne expressamente os elementos necessários para instauração do cumprimento individual de sentença coletiva, que demanda apenas cálculos aritméticos (Id 64128420, p. 5): BENEFICIÁRIOS (UNIVERSO): Todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas regidos pela Lei Distrital n. 5.184/2013, durante o período de novembro de 2015 a abril de 2022, quer seja aqueles pertencentes a Carreira Pública de Assistência Social. OBRIGAÇÃO DE PAGAR: 77 parcelas de retroativo salarial, referente as parcelas recebidas a menor durante o período de novembro de 2015 a março de 2022. CORREÇÃO MONETÁRIA: “A condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. Ao final, requer: Ante o exposto, o Agravante, respeitosamente requer, a reconsideração da r. Decisão Monocrática, e com o consequente conhecimento do Agravo de Instrumento e com o seu provimento. Acaso não seja esse o entendimento, que seja submetido o presente Agravo Interno ao plenário da Turma, para consequentemente conhecer e julgar procedente o Agravo de Instrumento. Os agravados apresentaram contraminuta pugnando pelo desprovimento do agravo interno (Id 64574759). É o relatório. Decido. Segundo estabelece o art. 1.021, § 2o, do CPC e o art. 265, § 3o, do Regimento Interno deste TJDFT, pode o relator exercer juízo de retratação acerca da decisão por ele proferida quando vislumbrar fundamentos hábeis para tanto. Nesse diapasão, tenho que deve ser reconsiderada a decisão de Id 63494573, a qual não conheceu do recurso de agravo de instrumento. Conforme relatado, trata-se de agravo interno (Id 64128420) interposto por Danúbia Cristina Ramos Cabral contra decisão monocrática desta Relatoria (Id 63494573) que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela ora agravante para atacar decisão proferida pelo juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do DF, fazendo-o com fundamento no art. 932, III, c/c art. 87, III do RITJDFT. Por entendê-los pertinentes, transcrevo trecho dos fundamentos técnico-jurídicos da decisão recorrida (Id 63494573): (...) De sorte, cumprida a determinação de suspensão do processo em curso na primeira instância, a parte interessada, antes de requerer o prosseguimento do feito perante a instância recursal, deverá, necessariamente, se submeter a procedimento específico, previsto no art. 1.037, §§ 9o a 13, do CPC, destinado a demonstrar a distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada sob a sistemática dos casos repetitivos. Confira-se: Art. 1.037. (...) § 9o Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. § 10. O requerimento a que se refere o § 9o será dirigido: I - ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau; (...) § 11. A outra parte deverá ser ouvida sobre o requerimento a que se refere o § 9o, no prazo de 5 (cinco) dias. § 12. Reconhecida a distinção no caso: I - dos incisos I, II e IV do § 10, o próprio juiz ou relator dará prosseguimento ao processo; (...) § 13. Da decisão que resolver o requerimento a que se refere o § 9o caberá: I - agravo de instrumento, se o processo estiver em primeiro grau; (...) (grifos nossos) A obrigatoriedade do procedimento prestigia o efetivo contraditório em primeiro grau, bem como repele a vulneração ao duplo grau de jurisdição e a indevida supressão de instância. Mais. A previsão específica de cabimento do agravo de instrumento contra a decisão que resolve o requerimento reforça irrecorribilidade do pronunciamento anterior, o qual, segundo explicitado, carece de conteúdo resolutório. Forçoso salientar que, conquanto o art. 1.037, §§ 9o a 13, do CPC esteja inserido na Subseção II do Capítulo VI do Título II, que trata dos recursos especiais e extraordinários repetitivos, não há motivos para não o aplicar ao IRDR, porque todos eles compõem o microssistema de julgamento de casos repetitivos, orientado pelos princípios da razoável duração do processo, da economia processual, da isonomia e da segurança jurídica. (...) Com efeito, tendo em vista que a exequente interpôs o presente agravo de instrumento sem antes provocar o procedimento específico de distinção perante o juízo de origem, considero o recurso manifestamente incabível. Por todo o exposto, inafastável a conclusão pela manifesta falta de cabimento e inadmissibilidade do recurso ora em análise. Com essa fundamentação, com fulcro no art. 932, III do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Pois bem. Reanalisando os autos, entendo que o procedimento exigido pelo art. 1.037 do CPC foi devidamente observado pela agravante. O magistrado de origem, antes de receber o cumprimento de sentença, intimou a recorrente para informar se houve a liquidação prévia do julgado na ação originária, em razão do disposto no Tema Repetitivo n. 1.169 do STJ (Id 206731971 do processo de referência): Antes de receber o pedido de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerente para informar se houve a liquidação prévia do julgado na ação originária, tendo em vista o Tema Repetitivo 1169. Prazo: CINCO DIAS. A agravante manifestou-se defendendo a impossibilidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão da distinção do caso dos autos com a discussão objeto do Tema n. 1.169, sob o argumento de que o título judicial é perfeitamente individualizado e definido em sentença e acórdão (Id 207790915 do processo de referência). Tendo isso em conta, forçoso concluir que o procedimento previsto no art. 1.037 do digesto processual foi corretamente observado pela parte recorrente, visto que: i) a agravante demonstrou a distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial afetado e requereu o prosseguimento do processo (art. 1.037, § 9o, do CPC); ii) dirigiu o requerimento ao juízo a quo (art. 1.037, § 10, I, do CPC); e iii) o magistrado de origem indeferiu o requerimento e determinou a suspensão do processo, o que permite a interposição de agravo de instrumento contra a decisão vergastada (art. 1.037, § 13, I, do CPC). De consequência, em juízo de retratação, com fulcro no art. 1.021, § 2o, do CPC, REVOGO a decisão unipessoal de Id 63494573 de minha Relatoria, com o que conheço do agravo de instrumento. Não há pedido de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC, ADMITO seu processamento, ao tempo em que o recebo apenas no efeito devolutivo. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora